Tribunal: TJSP
Processo: 2282048-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Decisão que indeferiu imissão da agravante na posse do imóvel inaudita altera parte. Manutenção. Prova indicativa de posse exercida há mais de ano e dia. Necessidade de instrução para aferir a real condição da requerida no imóvel, não se vislumbrando situação de urgência apta a justificar antecipação da tutela. Recurso desprovido.